Tribunal: STF
Processo: RE 97587
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO POR QÜINQÜÊNIO.
PRESCRIÇÃO.
PEDIDO DE INCLUSAO, NOS PROVENTOS, DE BENEFÍCIOS NÃO CONCEDIDOS
QUANDO DA FIXAÇÃO DAQUELES.
A PRESCRIÇÃO E DA PROPRIA PRETENSAO DOS BENEFÍCIOS EM CAUSA, E NÃO,
APENAS, DAS PARCELAS, SOMENTE DEVIDAS SE AQUELA PRETENSAO VIESSE A
SER RECONHECIDA COMO LEGITIMA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.